Tribunal: TJMT
Processo: 1016414-39.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016414-39.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RODRIGO CINESI PIRES DE MELLO - CPF: 370.011.998-42 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE CABRERA RODRIGUES - CPF: 398.211.838-75 (ADVOGADO), BAZA AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 26.791.165/0001-12 (AGRAVANTE), WILSON MARQUES DE ARAUJO - CPF: 154.908.008-36 (AGRAVADO), LUCIANA DA SILVA PINHEIRO - CPF: 177.403.368-23 (AGRAVADO), LUCAS CAIUBY PINHEIRO DE ARAUJO - CPF: 048.268.301-57 (AGRAVADO), GIOVANA MIGLIOLI QUEIROZ - CPF: 410.489.048-06 (ADVOGADO), GUILHERME OLIVEIRA ROCHA - CPF: 431.903.778-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE ENDEREÇO VÁLIDO PARA INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVADA. IMPOSSIBILIDADE DE FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. INADMISSIBILIDADE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento por ausência de indicação de endereço válido para intimação da parte agravada, impossibilitando a regular formação da relação processual. A parte agravante alegou que diligenciou para a localização dos agravados, fornecendo diversos endereços e requerendo a adoção de medidas para efetivar a intimação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de endereço válido para intimação da parte agravada impede o conhecimento do Agravo de Instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A intimação da parte agravada é requisito essencial para garantir o contraditório e a ampla defesa, sendo dispensável apenas quando a decisão do relator beneficia o agravado, conforme precedentes do STJ (Temas 376 e 377).

4.

Nos termos dos artigos 1.016, I e IV, e 1.019, II, do CPC, o fornecimento do endereço completo das partes é exigência indispensável para a admissibilidade do recurso.

5.

A ausência de citação ou intimação válida do agravado caracteriza a inexistência de pressuposto processual essencial, inviabilizando o conhecimento do recurso e justificando sua extinção sem exame de mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC.

6.

A parte agravante foi intimada para fornecer endereço válido, tendo indicado sucessivos endereços ineficazes, frustrando reiteradas tentativas de intimação e evidenciando a impossibilidade de regular processamento do feito.

7.

O entendimento do STJ e da jurisprudência consolidada reforça que a falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, impedindo o prosseguimento do recurso.

8.

Não há violação ao princípio da vedação à decisão surpresa (CPC, art. 10), pois a parte agravante teve múltiplas oportunidades para sanar o vício e não conseguiu suprir a irregularidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de indicação de endereço válido para intimação da parte agravada inviabiliza o conhecimento do Agravo de Instrumento, pois impede o exercício do contraditório e da ampla defesa.

2.

O fornecimento de endereço completo das partes é requisito essencial para a admissibilidade recursal, conforme os artigos 1.016, I e IV, e 1.019, II, do CPC.

3.

Diante da impossibilidade de intimação do agravado, aplica-se, por analogia, o artigo 485, IV, do CPC, extinguindo-se o feito sem resolução de mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC 485, IV, 1.016, I e IV, e 1.019, II.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp no 1936838/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 15.02.2022; STJ, AgInt no REsp no 1737948/RO, Rel. Min. Lázaro Guimarães, 4a Turma, j. 18.09.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Baza Agronegócios Ltda., contra a decisão, por este relator proferida, nossa autos do Agravo de Instrumento por ele apresentado, pelo qual não se conheceu do recurso, ante a ausência de endereço da parte agravada.

A parte Recorrente, em suas razões, sustenta que tem sido diligente na busca de localização dos agravados, fornecendo diversos endereços e requerendo a adoção de medidas para efetivar a intimação.

Alega, ainda, que não houve esgotamento dos meios de localização dos devedores, motivo pelo qual a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento não deveria prevalecer.

Afirma que a

decisão monocrática, ora recorrida, não conheceu do recurso sob o fundamento de que não houve a indicação de endereço válido para citação dos agravados, o que impedira a intimação da parte contrária e, consequentemente, a regular formação da relação processual. Assim, entendeu que estariam ausentes os pressupostos de admissibilidade do agravo de instrumento, tornando-o inadmissível.

Informa que interpôs Agravo Interno, ora sob julgamento, requerendo a reforma da decisão monocrática para determinar o conhecimento e o regular processamento do agravo de instrumento, a fim de que o pedido de arresto do imóvel possa ser analisado.

Ausentes as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como evidenciado na síntese, a parte agravante insurge-se contra a decisão de
não conhecimento do recurso
.

A controvérsia recursal diz respeito à decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto por Baza Agronegócios Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, a qual indeferiu o pedido de arresto do imóvel de matrícula n.o 54.232 do 1o Ofício de Registro de Imóveis de Sinop/MT.

O fundamento da decisão agravada repousa na ausência de indicação de endereço válido para a intimação dos agravados, circunstância que impossibilitou a formação do contraditório e da ampla defesa, resultando na inadmissibilidade do recurso.

Na origem, a parte agravante relatou ter firmado Instrumento Particular de Confissão de Dívida, Obrigação de Pagamento e Constituição de Garantia Fiduciária, no qual os executados, ora agravados, comprometeram-se a pagar o valor de R$ 420.000,00, em três parcelas de R$ 140.000,00, com vencimentos em 30/05/2023, 30/05/2024 e 30/05/2025.

Aduziu que os Agravados não cumpriram os compromissos assumidos e que, apesar de tentativas de composição amigável realizadas pela Agravante, não foi possível alcançar uma solução extrajudicial, justificando-se, assim, o ajuizamento da ação de execução.

Afirmou que, conforme previsto no instrumento de confissão de dívida, parte do valor devido foi utilizada pelos Agravados para quitação do imóvel, que deveria ter sido conferido em garantia à Agravante, mas não foi.

Acrescentou que o parcelamento da dívida seria garantido pela constituição de alienação fiduciária sobre o imóvel registrado sob a matrícula n.o 54.232, do 1o Ofício de Registro de Imóveis de Sinop/MT. No entanto, os executados não constituíram tal garantia, pois jamais assinaram a minuta do contrato de alienação fiduciária.

Sustentou que requereu, em antecipação de tutela, o arresto do imóvel, uma vez que este foi oferecido como garantia de pagamento.

Asseverou, ainda, que há risco concreto de que os Agravados venham a alienar o bem, especialmente porque, até o ajuizamento da ação, não havia sido expedida certidão premonitória pelo cartório de origem.

Alegou a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, em especial o perigo de demora, evidenciado pela ausência de formalização do contrato de confissão de dívida e da garantia fiduciária.

Diante disso, requereu a concessão do efeito ativo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão que indeferiu o arresto do imóvel.

O pedido de antecipação de tutela foi indeferido por este Relator (id. 221169699). As contrarrazões não foram apresentadas, pois a parte agravada não foi intimada, conforme certidões id. 230272156, 230272157 e 230271653.

A parte agravante foi intimada para apresentar o novo endereço dos agravados (id. 230276175 e 238135184), mas todas as tentativas de intimação nos endereços fornecidos restaram frustradas, inviabilizando a intimação da parte agravada.

Posteriormente, a agravante apresentou outro endereço (id. 251137691), mas, novamente, a intimação não foi efetivada.

Por fim, conforme certidão id. 263002252,
o último endereço informado coincidia com aquele onde a tentativa de citação já havia fracassado nos autos de origem
(Ids. 180699209, 180699210 e 180701636 do Primeiro Grau).

Com efeito, a intimação da parte agravada para resposta é procedimento natural de preservação do princípio do contraditório; e essa intimação é dispensada apenas quando o relator nega seguimento ao agravo, uma vez que tal decisão beneficia o agravado (Temas
376
e
377
do STJ). De modo que, a intimação para a apresentação de contrarrazões é condição de validade da decisão que pode causar prejuízo ao recorrente, como é o caso dos autos.

Veja-se que , nos termos dos artigos 1.016, I e IV, e 1.019, II, do CPC, o fornecimento do endereço completo das partes é um requisito essencial para o conhecimento do recurso.

A ausência de intimação prévia dos agravados impede o prosseguimento do recurso, pois impossibilita o exercício do contraditório e da ampla defesa, conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal e dos Tribunais Superiores, como cito:

RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO QUE INDEFERE A GRATUIDADE DE JUSTIÇA E A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVIMENTO SEM PRÉVIA OITIVA DA PARTE AGRAVADA. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
ACÓRDÃO ANULADO. JULGAMENTO: CPC/2015. 1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 2019, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 27/01/2021 e concluso ao gabinete em 06/05/2021. 2. O propósito recursal é decidir sobre a nulidade do acórdão recorrido por ofensa ao contraditório e à ampla defesa, bem como sobre o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela de urgência. 3. É incabível recurso especial fundado em violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, a da CF/88. 4. Na vigência do CPC/1973, a Corte Especial do STJ, ao julgar o REsp 1.148.296/SP (julgado em 01/09/2010, DJe de 28/09/2010), pela sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que "a intimação da parte agravada para resposta é procedimento natural de preservação do princípio do contraditório, nos termos do art. 527, V, do CPC" e "a dispensa do referido ato processual ocorre tão-somente quando o relator nega seguimento ao agravo (art. 527, I),
uma vez que essa decisão beneficia o agravado, razão pela qual conclui-se que a intimação para a apresentação de contrarrazões é condição de validade da decisão que causa prejuízo ao recorrente
" (temas 376 e 377). 5. Assim como no CPC/1973, o CPC/2015 não autoriza o órgão julgador a dar provimento ao agravo de instrumento sem a oitiva prévia da parte agravada. 6. A par da possibilidade de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, o legislador apenas autoriza o relator a julgar o agravo de instrumento, antes da intimação da parte agravada, quando a decisão for no sentido de não conhecer do recurso ou de a este negar provimento, já que, nessas hipóteses, o julgamento não lhe causa qualquer prejuízo. 7. Hipótese em que há de ser reconhecida a nulidade do acórdão recorrido, por inobservância do devido processo legal, em especial das garantias do contraditório e da ampla defesa, porquanto provido o agravo de instrumento antes de facultada a apresentação de contrarrazões pela parte agravada. 8. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (STJ - REsp: 1936838 SP 2021/0135641-7, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/02/2022) (grifos nossos)

Assim, a falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor. À propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGULAR E VÁLIDO DA LIDE. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESCABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
A falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor
. Precedentes. 2. Agravo interno ao qual se nega provimento. ( AgInt no REsp 1737948/RO, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 26/09/2018).

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTIMAÇÃO DO AGRAVADO - CONTRAMINUTA - IMPOSSIBILIDADE – FORNECIMENTO DE ENDEREÇO - INÉRCIA DO AGRAVANTE - RECURSO IMPROVIDO. A omissão do agravante em atender despacho para manifestação e fornecimento do endereço do agravado, permite o não-conhecimento do recurso. Arts. 524, III e 527, III do CPC.” (RAI no 64678/2008, 3o Câm. Cível, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 1o/12/2008).

Deveras, a ausência de intimação da parte agravada compromete o desenvolvimento válido do feito, pois impede a possibilidade de resposta e participação efetiva na relação processual.

O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar a norma processual, tem reafirmado que a omissão no fornecimento de endereço válido, mesmo após intimação da parte agravante para suprir tal defeito, inviabiliza o conhecimento do recurso, aplicando-se, por analogia, o disposto no artigo 485, inciso IV, do CPC, que determina a extinção do processo sem resolução de mérito quando ausentes os pressupostos processuais necessários para seu desenvolvimento regular.

No caso concreto, a agravante foi devidamente intimada para indicar endereço válido dos agravados em mais de uma oportunidade, tendo informado sucessivos endereços que se mostraram ineficazes para a realização do ato citatório.

Como evidenciado nos autos, a última localização fornecida já havia sido anteriormente frustrada nos autos de origem, denotando que não houve a efetiva superação do obstáculo processual que impede o conhecimento do recurso.

A agravante argumenta que não houve esgotamento das tentativas de localização e que ainda haveria outras medidas disponíveis para a efetivação da intimação dos agravados. Contudo, o que se verifica dos autos é que foram feitas diversas tentativas de intimação em diferentes endereços fornecidos pela própria recorrente, sem sucesso, circunstância que corrobora a inexistência de pressupostos processuais essenciais.

Não se trata de mero formalismo processual, mas de um requisito indispensável para a garantia do devido processo legal, pois eventual prosseguimento do feito sem a intimação válida da parte agravada violaria frontalmente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

No caso específico, não há qualquer elemento concreto que justifique a superação da exigência legal ou que demonstre que a agravante adotou todos os meios possíveis e razoáveis para cumprir sua obrigação processual. Ao contrário, as diligências realizadas não lograram êxito, sendo legítima a decisão recorrida que, diante da inviabilidade de intimação dos agravados, concluiu pela ausência de pressuposto processual e, consequentemente, pelo não conhecimento do agravo de instrumento.

Não há ofensa ao princípio da vedação à decisão surpresa, previsto no artigo 10 do Código de Processo Civil, pois a agravante teve diversas oportunidades para fornecer os dados corretos e não conseguiu suprir a falha processual.

O juízo de admissibilidade recursal deve ser rigorosamente observado, pois garante a regularidade da relação processual e impede o trâmite de recursos inviáveis.

Nesse contexto, impõe-se a aplicação analógica do art. 485, IV, do CPC, que determina a extinção do processo sem resolução do mérito quando ausentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do feito.

Dessarte, entendo que se afigura correta a decisão impugnada neste Recurso de Agravo Interno, o que implica
a manutenção do
decisum
atacado.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o presente Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025